Tribunal: TJMT
Processo: 1017086-20.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CAROLINA CARVALHO DA SILVA - CPF: 729.986.281-68 (RECORRENTE), RENATA FERNANDES LIMA - CPF: 000.489.661-00 (ADVOGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE DUAS TARIFAS EM UMA ÚNICA FATURA. COBRANÇA DE TARIFA COMERCIAL EM IMÓVEL RESIDENCIAL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. FINALIDADE COMERCIAL NÃO COMPROVADA PELA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR NA FORMA DOBRADA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CALCULO DE REFATURAMENTO DAS CONTAS QUE DEVERÁ SER REALIZADO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS O DA CONSUMIDORA.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida postula pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão da emissão de cobrança indevida de tarifa de água em categoria distinta do seu imóvel, porquanto embora seja uma residência, cobram-lhe também na categoria comercial.

2.

Ainda, pretende a desconstituição das faturas dos meses de setembro e outubro de 2019, uma vez que cobradas em valores muito acima da sua média mensal.

3.

In casu,
não comprovando a empresa Recorrente que o imóvel em questão se destina a fins comerciais, na medida em que se manteve silente durante toda a instrução processual acerca da cobrança da tarifa equivocada resta evidenciada a falha na prestação de serviço da concessionária.

4.

Deste modo, a cobrança da classificação “comercial” a partir de julho/2015 até agosto/2019, juntamente com a “residencial” no valor total de R$ 9.145,37 (nove mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos) é indevida e deve ser restituída, na forma dobrada, pois incidente à espécie o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, o que corresponde ao montante de
R$ 18.290,74 (dezoito mil duzentos e noventa reais e setenta e quatro centavos).

5.

Tentativa infrutífera de resolução do problema na seara administrativa (PROCON-MT), a revelar verdadeiro descaso da prestadora do serviço para com o consumidor.

6.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9.

Por outro lado, comporta reforma a sentença que determinou a readequação das faturas dos meses de setembro e outubro de 2019 com base na média de consumo de imóvel comercial (30,5m3), uma vez que em se tratando de imóvel residencial a média de consumo equivale a 10m3,
devendo a sentença de origem ser retificada apenas no que tange a base de cálculo para a emissão das novas faturas.

10.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS O DA CONSUMIDORA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança indevida c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
CAROLINA CARVALHO DA SILVA
em face da
ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

Em síntese, a Autora informa que é consumidora dos serviços da Ré em sua residência através da matrícula nº 33576 desde o ano de 2013. Informa que foi surpreendida nos meses de setembro e outubro de 2019 com a cobrança de faturas no importe de R$ 475,68 (quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), e R$ 358,49 (trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), respectivamente, valores que destoam de sua média de consumo que não ultrapassa a cobrança de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).

Informa, ainda, que ao analisar seu histórico de faturas identificou que a concessionária estava realizando a cobrança cumulativa da
tarifa residencial
, com a cobrança de
tarifa de água e esgoto comercial
em seu imóvel, o que onerava significativamente as faturas mensais. Deste modo, em razão da cobrança indevida desde o ano de 2014 postula pela repetição do indébito no valor de R$ 21.971,00 (vinte e um mil novecentos e setenta e um reais), já calculado na forma dobrada, cancelamento das cobranças da tarifa comercial, readequação das faturas de setembro e outubro/2019, além de compensação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Contestado o feito
,
foi proferida
sentença de parcial procedência
nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para:
a)
MANTER
a liminar concedida no mov. ID nº 26260416; b
) CONDENAR
a Reclamada a pagar à Reclamante a título de danos materiais, a quantia de R$ R$ 9.145,37 (nove mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), que em dobro, pelas razões já declinadas no corpo da sentença, perfazem a quantia de
R$ 18.290,74 (dezoito mil, duzentos e noventa reais e setenta e quatro centavos)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação; c)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à Reclamante no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN e,
d) DETERMINAR
que as faturas dos meses de setembro e outubro/19,
nos valores de R$ 544,98, com vencimento no dia 04/10/2019, e R$ 358,49, com vencimento no dia 04/11/2019, respectivamente,
sejam refaturadas para 30,5 m3;, (calculado de acordo com o consumo dos 6 – seis – meses anteriores), devendo o valor ser calculado sobre o valor cobrado à época, acrescido de bandeiras, impostos e demais taxas
.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A parte Autora
CAROLINA CARVALHO DA SILVA
em suas razões recursais sustenta que a sentença deve ser reformada no que se refere ao refaturamento das contas de 09/2019 e 10/2019, uma vez que o juízo de origem determinou que fosse realizado o novo cálculo com base na média de consumo equivalente a 30,5m3, contudo, considerando que a média fixada na sentença se refere ao consumo de imóvel comercial, e tendo sido declarada indevida a tarifação comercial na sentença, as faturas deverão ser calculadas com base na média de consumo do imóvel residencial, que equivale a 10m3. Por fim, busca a majoração da condenação em danos morais.

Por sua vez, a
ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, pugna pela reforma da sentença de origem em razão da ausência da prática de ato ilícito, discorreu sobre a inocorrência dos danos morais, e, por fim, requer o provimento do recurso para afastar a condenação imposta.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais no id n° 52155114 e id nº 52155128.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020